Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-57.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONSIGNAÇÃO EM EMPRESA DE VENDAS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
2. No caso concreto, as alegações da parte autora não são verossímeis, pois não comprovou que o réu cometeu ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais.
3. Apelação não provida. Unânime.